Tribunal: TJBA
Processo: 8001183-60.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001183-60.2024.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO EM VIA PÚBLICA. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE CONDUÇÃO ILEGAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FLAGRANTE PERMANENTE E FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS. REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR PROVAS MATERIAIS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO CONFIGURADO. DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INVIÁVEL NO CONTEXTO. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Henrique Oliveira da Silva contra sentença proferida pela Vara Criminal de Gandu/BA, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) e 1 ano de detenção e 10 dias-multa pelo crime de posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/2003), fixando o regime inicial semiaberto. Segundo a denúncia “No dia 01 de julho de 2024, por volta das 10:30h, na Avenida Maria Bulhões, próximo a Embasa, na cidade de Gandu/BA, o denunciado Henrique Oliveira da Silva, de maneira consciente e voluntária, trazia consigo substâncias de uso proscrito no Brasil além de munições de arma de fogo em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. De acordo com os autos, os policiais militares estavam em serviço para averiguação de diversas denúncias de tráfico de drogas nos Bairros Teotônio Calheira e Renovação II. Durante o deslocamento pela Avenida Maria Bulhões, próximo à Embasa, avistaram o denunciado. Este, ao perceber a presença dos policiais, tentou inutilmente descartar uma sacola preta. Diante da atitude suspeita, os policiais procederam à abordagem e, durante a busca pessoal, encontraram com o denunciado sacos plásticos para acondicionamento de drogas, duas porções em forma de pedra de substância análoga à cocaína, além de R$ 910,00 em dinheiro. Após a abordagem, ao ser questionado sobre sua identidade, o denunciado informou que o documento estava em sua residência. Os policiais o acompanharam até sua residência para buscar o referido documento. Ao abrir a porta, os policiais sentiram um forte odor de maconha, o que motivou a continuidade das diligências em busca de mais ilícitos. No interior do apartamento foram encontrados: uma porção de maconha em tabletes, uma balança de precisão, uma tesoura, uma faca de mesa, uma faca tipo peixaria, 27 porções de maconha embaladas e prontas para venda, 13 munições intactas de calibre 380, um relógio da marca Orient de cor dourada, e um aparelho celular da marca Xiaomi Redmi de cor azul. Diante das circunstâncias acima mencionadas, os agentes de segurança pública procederam à prisão em flagrante do indivíduo abordado e o conduziu à Delegacia de Polícia. Após, a prisão foi devidamente ratificada pela Autoridade Policial, conforme Auto de Prisão em Flagrante de fl. 02 do IP.”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) se houve nulidade na prisão do acusado por suposta condução coercitiva indevida; (ii) se as provas colhidas no interior da residência são ilícitas em razão de violação domiciliar sem mandado judicial; (iii) se há suporte probatório suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (iv) se são cabíveis o redutor do tráfico privilegiado e o princípio da insignificância no tocante à posse das munições. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade por suposta prisão ilegal. A abordagem ocorreu em via pública, durante patrulhamento ordinário em local conhecido por tráfico de drogas. O réu, ao avistar a viatura policial, tentou se desfazer de uma sacola contendo drogas, dinheiro fracionado e material para fracionamento, configurando flagrante delito nos termos dos arts. 301 e 302 do CPP. A condução decorreu da própria prisão em flagrante e não de atividade investigativa arbitrária, inexistindo ilegalidade. 4. Também se afasta a alegação de ilicitude da prova por violação de domicílio sem mandado judicial. Após a prisão em flagrante, o próprio acusado informou que seus documentos estavam em sua residência. Ao abrir a porta, os policiais perceberam forte odor de maconha e visualizaram, de imediato, utensílios e materiais próprios da atividade de tráfico. Assim, o ingresso no imóvel se deu em situação de flagrante permanente e com fundadas razões, nos termos do art. 303 do CPP e da jurisprudência pacífica do STF e do STJ, afastando-se a tese de violação de domicílio e a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. 5. Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal. 6. A condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra amparo em prova firme e robusta. A materialidade está comprovada por laudos periciais, auto de prisão em flagrante e auto de apreensão. A autoria é confirmada por depoimentos coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que relataram a tentativa de descarte de sacola contendo entorpecentes, além da apreensão de droga, dinheiro em espécie e utensílios típicos do tráfico. 7. A dinâmica dos fatos, aliada aos elementos colhidos no interior da residência — onde foram encontradas porções de maconha embaladas para venda, balança de precisão e outros instrumentos —, revela de forma segura a destinação mercantil dos entorpecentes. Como se sabe, o art. 33 da Lei de Drogas tipifica condutas de natureza variada, não exigindo flagrante do ato de venda. 8. Inviável a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), conforme demonstrado pela apreensão de petrechos para fracionamento e munições, sendo esse o entendimento consolidado no âmbito do STJ. 9. A condenação por posse irregular de munição de uso permitido (13 munições calibre .380) também deve ser mantida. Trata-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, dispensando apreensão da arma correspondente ou exame de funcionalidade, segundo orientação reiterada do STF e do STJ. 10. O princípio da insignificância é inaplicável no caso concreto, dada a associação entre a posse das munições e o contexto de tráfico de drogas, o que reforça a gravidade da conduta e afasta a insignificância penal. 11. Quanto ao regime de aplicação da pena, correta a não incidência da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, pois não se comprovou vínculo funcional entre as munições e o tráfico. Diante da autonomia das condutas, incide o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1259. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: ''A prisão efetuada em via pública, diante de flagrante descarte de droga, é válida e não configura condução ilegal." "O ingresso em domicílio sem mandado é legítimo quando decorre de flagrante permanente e fundadas razões perceptíveis no momento da diligência." "As provas colhidas no interior da residência são lícitas e não violam a garantia da inviolabilidade domiciliar." "Depoimentos policiais, quando coerentes e corroborados por provas materiais, são aptos a fundamentar condenação penal." "A caracterização do tráfico de drogas independe de flagrante da venda, bastando elementos que indiquem destinação mercantil dos entorpecentes." "O tráfico privilegiado é inaplicável quando o contexto demonstra habitualidade criminosa." "A posse de munição sem autorização caracteriza crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a apreensão de arma." "O princípio da insignificância não se aplica à posse de munição em contexto de tráfico de drogas." "Ausente o nexo funcional entre munição e atividade de tráfico, incide o concurso material de crimes (art. 69 do CP)." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 301, 302 e 303; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, IV; Lei n.º 10.826/2003, art. 12; CP, art. 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 825.264/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22/10/2024, DJe 29/10/2024; STJ, AgRg no HC 770.878/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 11/03/2024, DJe 14/03/2024; STJ, AgRg no REsp 2.058.109/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05/12/2023, DJe 12/12/2023; STJ, AgRg no HC 957.938/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 02/04/2025, DJEN 07/04/2025; STJ, Tema 1259 (REsp 1.994.424-RS e REsp 2.000.953-RS), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/11/2024, Informativo 835. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 8001183-60.2024.8.05.0082, em que figura como Apelante HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo da defesa, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4